Tribunal: TJDFT
Processo: 0740186-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora/recorrente contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado interposto pela parte autora e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Em suas razões, o embargante sustentou a existência de omissão e contradição no acórdão. Alegou que o Colegiado deixou de enfrentar a tese central de que o laudo de vistoria apresentado pelos locadores seria superficial e tecnicamente inconsistente, por atestar o “bom estado” das tubulações, quando, na realidade, existiriam vícios hidrossanitários preexistentes, caracterizando vícios ocultos desde a origem da relação contratual. Argumentou que tal fundamento possui natureza autônoma em relação à controvérsia sobre benfeitorias, tendo sido demonstrado que as intervenções realizadas não se qualificam como úteis ou voluptuárias, mas como benfeitorias necessárias de caráter emergencial. Afirmou que a omissão seria relevante, pois o reconhecimento de vícios ocultos afastaria a eficácia da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, não sendo possível eximir o locador de responsabilidade por defeitos preexistentes. Asseverou a existência de contradição interna entre os itens 8 e 12 do acórdão, ao consignar, de um lado, que o laudo de vistoria constitui referência objetiva para aferição de defeitos e, de outro, concluir pela ausência de prova de vícios anteriores à locação. Destacou que a impugnação do laudo e a realização de reparos pelos locadores evidenciariam, ao menos, reconhecimento implícito da existência de defeitos no imóvel. Aduziu que o acórdão aplicou a Súmula 335 do STJ sem enfrentar a alegação de inaplicabilidade da cláusula de renúncia em hipóteses de benfeitorias necessárias, sobretudo quando voltadas à adequação do imóvel às normas legais de saneamento, nos termos do art. 45 da Lei no 11.445/2007. Defendeu que tal cláusula afrontaria a função social do contrato e a boa-fé objetiva. Requereu o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o julgado e julgar procedente o pedido inicial, com a condenação dos recorridos ao ressarcimento de R$ 51.341,70.
3. Os embargados, em contrarrazões, sustentaram a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição aptas a ensejar a modificação do julgado por meio de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no acórdão embargado que justifique a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
7. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação suficiente das decisões judiciais, o que não significa obrigação de manifestação detalhada sobre todas as alegações, mas sim a exposição clara dos motivos que levaram ao julgamento.
8. Não se verificam os vícios apontados pelo embargante no acórdão recorrido. Por ocasião do julgamento do recurso inominado, este Colegiado apreciou de forma suficiente e fundamentada as questões relevantes à solução da controvérsia, notadamente a validade do laudo de vistoria como parâmetro inicial do estado do imóvel, a ausência de comprovação técnica contemporânea de vícios ocultos preexistentes e a incidência da cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias, à luz da Súmula 335 do STJ. A alegação de omissão quanto à suposta falsidade ou superficialidade do laudo não procede, pois o Colegiado expressamente considerou sua presunção relativa de veracidade, bem como a insuficiência dos elementos apresentados para infirmá-lo.
9. Não há, também, contradição interna. A referência ao laudo de vistoria como elemento objetivo de aferição não se confunde com a conclusão acerca da inexistência de prova robusta de vícios ocultos, sendo plenamente compatíveis tais premissas. A impugnação unilateral do laudo e a realização posterior de reparos, isoladamente, não constituem prova da preexistência dos alegados defeitos, especialmente diante da ausência de perícia técnica idônea anterior às intervenções.
10. No que se refere à alegada inaplicabilidade da cláusula de renúncia em razão da natureza das benfeitorias, este Colegiado também apreciou a matéria quando do julgamento ao reconhecer a inexistência de comprovação de vícios estruturais imputáveis ao locador, circunstância que afasta, de plano, a pretensão indenizatória, independentemente da classificação das obras realizadas.
11. O fato de a decisão não ter acolhido a tese do embargante ou se manifestado de forma individualizada sobre todos os argumentos apresentados, não configura omissão ou contradição, sobretudo quando a fundamentação se revela clara e apta a sustentar a conclusão adotada por este Órgão Julgador. Inexistem, portanto, omissão e contradição aptas a autorizar a modificação do julgado.
12. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitido nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO

13. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.